Tribunal: TJSP
Processo: 2181382-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam ambos os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FAUSTO DA SILVA BERARDO, são embargados AUTO POSTO
IRMÃOS BERARDO LTDA e THIAGO DA SILVA BERARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
2
VOTO No
: 40.669 (c) (EMP - DIG)
EDEC. No
: 2139359-33.2020.26.0000/50000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
EBTE.
: FAUSTO DA SILVA BERARDO
EBDO.
: AUTO POSTO IRMÃOS BERARDO LTDA.
EBDO.
: THIAGO DA SILVA BERARDO
VOTO No
: 40.670 (d) (EMP - DIG)
EDEC. No
: 2181382-91.2020.26.0000/50000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
EBTE.
: FAUSTO DA SILVA BERARDO
EBDO.
: AUTO POSTO IRMÃOS BERARDO LTDA.
EBDO.
: THIAGO DA SILVA BERARDO
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado
Inaplicabilidade
Inexistente qualquer vício -
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam ambos os embargos.
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Fausto da
Silva Berardo ao v. aresto de fl. 63-76a e fl. 46-59b que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento dos autores, ora
embargados, para afastar a necessidade de se aguardar a preclusão, de
modo que nada obsta que seja expedida a guia de levantamento dos
valores discutidos na decisão combatida pelo agravo 2139359-33, e negou
provimento ao agravo de instrumento do réu, ora embargante sob n.
2181382-91.
Inconformado,
o
recorrente
dirigiu
embargos
declaratórios em cada um dos agravos de instrumento alegando que no
julgamento dos mesmos, acabou não sendo levado em consideração a
última decisão proferida no AREsp 1559070/SP, tendo restado provido
para o fim de se determinar o processamento do recurso especial, e sendo
certo também que erroneamente levou em consideração o que restou
decidido no AREsp 1646488/SP, que não tem relação com o presente caso
e não exerce influência sobre ele, pois proferida em processo que não
envolve os embargados, mas o advogado, e relaciona-se com a impugnação
e não com o processo principal.
Diz que é o caso de aplicação do art. 1026, § 1° do
CPC, pois depois de já iniciado o julgamento virtual, foi determinado o
processamento do recurso especial interposto no processo principal, o que
afasta por completo a incidência da regra de exceção prevista no art. 521,
inc. III do CPC, e que se verifica erro material no que diz respeito às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
3
consequências da r. decisão proferida no AREsp 1646488/SP, bem como
por haver evidente risco de dano grave ou de difícil reparação resultante
do levantamento das expressivas quantias bloqueadas no rosto do proc. n.
0036816-25.2017.8.26.0506 e BacenJud.
Em ambas as petições requereu a atribuição de efeito
suspensivo. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para
sanar a omissão e o erro material apontados, o que deve resultar como
consequência necessária, a modificação da conclusão apresentada para
negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte
contrária, e dar provimento ao agravo de instrumento que interpôs (fl. 1-5
c e 1-5d).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento da apelação tendo sido apresentada suas
razões de decidir adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
A pretensão recursal em exame revela tão somente a
intenção de promover nova análise da matéria apresentada, e já levada
em consideração no julgamento colegiado e, deste modo, obter a alteração
do posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese,
portanto, nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos
embargos declaratórios, não havendo nem a omissão, nem o erro material
suscitados nas razões de ambos embargos de declaração.
Por
oportuno,
transcreve-se
parte
da
decisão
embargada, que contém a matéria repisada, onde fica claro que não há o
apontado erro material, e que o entendimento da turma julgadora é no
sentido de que, como no agravo de instrumento interposto pelo
embargante se buscava apenas a necessidade de se prestar caução para
que se possa levantar a quantia depositada nos autos, outra solução não
seria senão a mesma que quando do julgamento do agravo de instrumento
n. 2244491-16.2019.826.00000, sendo certo ainda que a última decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
4
proferida no AREsp n. 1646488/SP, serviu apenas para complementar a
decisão, que é explícita no sentido de que a mera pendência do agravo
1.042 subsome a hipótese à dispensa de caução expressamente
disciplinada no art. 521, III do Código de Processo Civil:
III.I - RÉU (b)- NECESSIDADE DE CAUÇÃO
São apontamentos do réu do incidente: (i) efetuou o
depósito para garantia integral da execução, a quantia de
R$ 2.538.700,01, de modo o depósito judicial abrange a
totalidade do crédito exequendo; e (ii) foi instaurado
inquérito policial para apuração de falsidade do relatório
de auditoria que fundamenta a r. sentença condenatória;
não apreciados esses documentos em primeira instância
antes de proferida a r. decisão combatida, de forma que
não foram levadas em consideração, sob pena de afronta ao
duplo grau de jurisdição.
Em relação ao item (i) ainda não houve deferimento em
primeira instância de levantamento de toda a quantia
depositada nos autos, e em relação ao item (ii) o próprio
réu deixou claro de que, na eventualidade de ter sido
constatada falsidade, se for o caso de ter ocorrido o trânsito
em julgado, não será prejudicado, pois poderá ajuizar ação
rescisória.
O agravo de instrumento interposto pelo réu do incidente
versa tão somente acerca da necessidade de se prestar
caução para que se possa levantar a quantia depositada
nos autos.
Assim sendo, não há como não se vislumbrar que essa
questão já restou analisada quando do julgamento do
agravo de instrumento n. 2244491-16.2019.8.26.0000, em
10 de março de 2020, nos seguintes termos:
DA DISPENSA DA CAUÇÃO
“Compreende o recorrente que, embora o i. Julgador tenha
expressamente indicado que não haverá levantamento de
valores até o trânsito em julgado do recurso de apelação, a
liquidação das cotas sociais determinada configuraria ato
expropriatório passível de arbitramento de caução.”
“Não obstante, absolutamente pertinente a fundamentação
dada pelo i. Julgador para afastar a caução no caso
concreto.”
“Inclusive, convém recordar que, no âmbito do julgamento
do AI n. 2005633.94.2019, esta E. Corte Especializada já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
5
havia afastado a exigência de caução pelo mesmo
argumento utilizado pelo Juízo de primeiro grau e que ora
será reiterado.”
“O
agravo
precedente
mencionado
também
é
desdobramento do litígio em apreciação, pois decorrente do
cumprimento provisório ajuizado pelo patrono que atuou
em favor dos exequentes Auto Posto Irmãos Berardo e Sr.
Thiago da Silva Berardo objetivando o recebimento de
verba honorária.”
“Representado naquele recurso pela mesma banca de
advogados que assina a minuta recursal do presente
agravo de instrumento, naquela oportunidade o Sr. Fausto
também pretendeu a fixação de caução, tendo esta Corte
afastado a pretensão com base no regramento legal citado
na decisão ora agravada.”
“No julgamento anterior, esta Câmara deixou expresso que
a mera pendência do agravo 1.042 subsome a hipótese à
dispensa de caução expressamente disciplinada no art.
521, III do Código de Processo Civil.”
“Neste sentido, reitere-se o que foi consignado no AI n.
2005633.94.2019:”
“[..] Não obstante, oportuno que se esclareça que o
levantamento pretendido é previsto pelo legislador no art.
520, IV do CPC/15, redigido nos seguintes termos:”
“Art.
520.
O
cumprimento
provisório
da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:”
“[..]”
“IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de
atos que importem transferência de posse ou alienação de
propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa
resultar grave dano ao executado, dependem de caução
suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada
nos próprios autos.”
“Em que pese a possibilidade de levantamento esteja
expressamente condicionada ao caucionamento do feito,
ocupou-se o legislador no art. 521 de estabelecer as
hipóteses excepcionais nas quais estaria dispensada a
caução, arrolando entre elas a natureza de crédito
alimentar (inciso I), exatamente a que se atribui aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
6
honorários advocatícios, por dicção expressa do art. 85, §
14 do CPC/15.”
“E há ainda outro fundamento de dispensa da caução, pois
o andamento atual da ação principal revela que: (a) todos
os embargos de declaração opostos pela parte vencida
nesta instância já foram rejeitados; (b) foram inadmitidos
pela Presidência de Direito Privado o Recurso Especial e o
Recurso Extraordinário ajuizados; e (c) está pendente de
julgamento somente agravos em recurso especial e recurso
extraordinário, apresentados pelo devedor em 7 de março
de 2019.”
“Este contexto abre possibilidade de incidência também
para a aplicação da excepcionalidade prevista no inciso III
do art.521 CPC/15, que anota a dispensa de caução nos
casos em que pender o agravo do art. 1.042 (agravo em
recurso especial e em recurso extraordinário). [..]”
“Acrescente-se que, no contexto mais recente, já houve
decisão monocrática de não conhecimento por deserção do
Agravo em Recurso Especial que estava pendente no E.
STJ.”
“Não obstante o Sr. Fausto tenha oposto embargos de
declaração contra esta decisão de não conhecimento que
ainda estão pendentes o cenário atual torna ainda mais
relevante a aplicação dos dispositivos legais que legitimam
a dispensa de caução no caso concreto, não socorrendo o
executado a flexibilização e cautela defendidas em razão do
vulto do crédito discutido.”
“Destarte, reitera-se neste julgamento a desnecessidade de
caucionamento do feito.”
Em consulta no sítio eletrônico do STJ quanto ao
andamento processual do recurso mencionado, verificou-se
que
os
embargos
de
declaração
foram
rejeitados,
sobrevindo a interposição de agravo interno autuado em
17/1/2020 (AREsp n. 1646488/SP). Nesse recurso, o Sr.
Fausto pleiteou por atribuição de efeito suspensivo, que
por decisão monocrática proferida pelo Relator em 22 de
junho de 2020, Ministro Antônio Carlos Ferreira, restou
denegado nos seguintes termos:
“O pedido não se justifica.”
“Nos autos da TP n. 2.007/SP, deferi o pedido de tutela
provisória requerido pelo aqui agravante, "para determinar
que o levantamento de valores, devidos pelo requerente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
7
advogado dos requeridos, seja precedido de caução
suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo Juiz de primeiro
grau e prestada nos próprios autos", ressaltando, na
mesma
decisão,
que,
"prestada
a
caução,
fica
satisfatoriamente preservada a eficácia de eventual
provimento do recurso excepcional" (e-STJ, fls. 1.233/1.235
daqueles autos).”
“Em vista disso, o requerente foi intimado para dizer se
subsistiria interesse no pedido contido no tópico "V" das
razões do agravo.”
“A resposta apresentada informa que "o pedido aqui
formulado é mais abrangente/amplo, já que visa obstar não
só o levantamento de numerário (tal como abordado na TP
no 2.007/SP), mas também a prática de outros atos
expropriatórios (p.ex.: liquidação de cotas sociais de
empresas de titularidade do agravante) sem a oferta de
caução suficiente pelo agravado (cf. art. 520, inc. IV:'(...) e a
prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos
quais possa resultar grave dano ao executado, dependem
de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e
prestada nos próprios autos'), subsistente o interesse no
pedido formulado" (e-STJ fl. 203).”
“É incontroverso que a liminar deferida nos autos da TP n.
2.007/SP refere-se especificamente à impossibilidade de
levantamento de valores, devidos ao advogado dos
requeridos, sem que seja precedido de caução suficiente e
idônea, a ser prestada pelo Juiz de primeiro grau e
prestada nos próprios autos.”
“Fica clara, desse modo, a ausência de interesse no pedido
submetido a exame em relação a esse ponto.”
“Além disso, não se evidencia risco de dano grave
decorrente da tramitação da execução provisória, por se
tratar de direito e faculdade do credor, que a promove por
sua conta e responsabilidade, obrigando-se, se a decisão for
reformada, a reparar os danos que o executado haja
sofrido.”
“O requerente não demonstrou, em suma, nenhum ato
concreto que justifique o efeito suspensivo pleiteado.”
“Sore o tema:”
“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE AGREGAÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
8
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/2015.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS.
SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE
'PERICULUM IN MORA'. JULGADOS DESTA CORTE
SUPERIOR.”
“1. Existência de norma expressa no CPC/2015, a exemplo
do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da
demanda o direito de promover a execução provisória da
sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520
do CPC/2015). 2. Inocorrência de 'periculum in mora' em
razão do mero processamento da execução provisória no
juízo de origem. Julgados desta Corte Superior. 3. Caso
concreto em que o juízo está garantido por seguro garantia
judicial, o que por si só impede a prática de atos
constritivos (cf. art. 835, § 2o, do CPC/2015).”
“4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao
agravo interno, por se tratar de recuso manifestamente
improcedente.”
“5.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO,
COM
APLICAÇÃO DE MULTA.”
“(AgInt na PET no AREsp n. 1.057.682/SP, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017.)”
“Não se constata, portanto, a presença cumulativa dos
requisitos autorizadores do pedido.”
“Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito
suspensivo ao agravo em recurso especial.”
“Publique-se e intimem-se.”
Portanto, nenhuma razão cabe ao ora agravante, devendo-
se permitir o levantamento das quantias discutidas pela
parte contrária.
III.II AUTORES (a) - NECESSIDADE DE CAUÇÃO
O agravo de instrumento interposto pelos autores versa tão
somente a respeito de entenderem equivocada a indicação
de que é necessário se aguardar a preclusão quanto ao que
restou decidido na decisão combatida, para que possa
levantar a quantia.
Não se vislumbra a nulidade apontada, uma vez que frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
9
a possíveis medidas a serem utilizadas pelo Magistrado,
pode-se observar o poder geral de cautela. Ocorre que, no
caso em questão, em que pese o entendimento apresentado
pelo i. Juiz singular, esta cautela não se monstra
necessária.
Os próprios fundamentos da decisão combatida para o
deferimento de levantamento das quantias discutidas,
quais sejam, que a impugnação ao cumprimento de
sentença já foi julgada improcedente, e a atual fase do
agravo em recurso especial perante o C. STJ, servem para
afastamento da necessidade de aguardar a preclusão da
decisão combatida.
Na eventualidade de o recurso em questão perante o C.
STJ ser julgado improvido antes da preclusão da decisão
combatida, os autores do incidente ainda teriam que
aguardar o trânsito em julgado da mesma, antes de
poderem levantar a quantia discutida.
Assim sendo, razão cabe aos agravantes da desnecessidade
de se aguardar a preclusão da decisão combatida.
Cumpre salientar ainda que a contradição que
autoriza o manejo dos embargos declaratórios é do julgado com ele
mesmo. Diferentemente do que ocorre no presente caso, em que se tem a
chamada “contradição externa” em relação ao entendimento da parte, e
que não dá ensejo à oposição dos embargos.
Contradição externa. Não enseja embargos de declaração a
existência eventual de contradição externa, senão a que se
acha no próprio acórdão embargado. (STJ, 4a T.,
EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
Assim, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02).
Além disso, a apontada omissão acerca da última
decisão no AREsp 1559070/SP, em que alega que restou provido para o
fim de se determinar o processamento do recurso especial, se verifica que
na realidade o que houve foi a determinação de reautuação do agravo de
instrumento de despacho denegatório de recurso especial (fl. 59-62a e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
10
42-45b), de modo que permanece pendente o julgamento do agravo
previsto no art. 1042 do CPC, sendo certo ainda que não comprovou a
existência de decisão sobre pedido de efeito suspensivo em tal recurso.
Destaca-se que não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181382-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.670
11
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Assim sendo, a pretensão infringente é expressa e não
pode ser deduzida nesta via, devendo o embargante dirigir seu
inconformismo à instância superior.
Destarte, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR